Tribunal: TJDFT
Processo: 0734905-81.2024.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0734905-81.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUIZ HENRIQUE LICARIAO NUNES AGRAVADO: 99PAY INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Desbloqueio de Conta – Recurso Prejudicado. Trata-se de Agravo de Instrumento que visa o desbloqueio de conta titularizada pelo agravante na instituição agravada. No processo de origem, o agravado noticiou o desbloqueio da conta objeto da lide. Intimado a se manifestar, o agravante informou que não subsiste o seu interesse recursal. Com efeito, há perda superveniente do interesse de agir no Agravo de Instrumento. Nesses termos, JULGO PREJUDICADO o recurso, nos termos dos artigos 1.011, inciso I, e 932, inciso III, ambos do Código de Processo Civil. Comunique-se ao Juízo de origem. Preclusas as vias impugnativas, procedam com as rotinas de estilo. Intimem-se. Desembargador Eustáquio de Castro Relator